Tribunal: STF
Processo: HC 69314
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-06
Data de publicação: 1992-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE SE LOUVOU, ENTRE
OUTRAS PROVAS, EM PECAS TECNICAS INSERIDAS NOS AUTOS APÓS AS
CONTRA-RAZOES OFERECIDAS PELA DEFESA, QUE SOBRE ELAS NÃO FOI CHAMADA
A PRONUNCIAR-SE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO.
          ALEGAÇÃO DE TODO PROCEDENTE, JA QUE SE TRATA DE ELEMENTOS
DE PROVA QUE FORAM EXPRESSAMENTE INVOCADOS NO VOTO CONDUTOR DO
ACÓRDÃO QUE, ANULANDO A MUTATIO LIBELLI, OPERADA PELA SENTENÇA, EM
FAVOR DO PACIENTE, CONDENOU ESTE NOS TERMOS DA DENUNCIA.
          ORDEM DEFERIDA.